Tribunal: TJES
Processo: 5008648-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008648-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GLAUCIA MONICA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “GLÁUCIA MÔNICA DOS SANTOS ajuizou ação de procedimento do juizado especial cível contra BANCO BMG S/A, alegando, em suma, que: a) acreditou ter contratado empréstimo consignado, com parcelas fixas e desconto em folha; b) constatou, posteriormente, que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem que houvesse anuência ou envio de cartão; c) foram aplicados descontos mensais de R$ 66,25 diretamente em seu benefício previdenciário, sem amortização do valor originalmente contratado; d) desconhecia a natureza da operação e jamais teve intenção de contratar cartão de crédito; e) a prática revela vício de consentimento, ausência de informação e vantagem excessiva à instituição financeira; f) o ocorrido lhe acarretou danos morais. A parte autora requereu os benefícios da gratuidade de justiça, a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie e, em sede liminar, que se determine ao banco réu a suspensão dos descontos relativos ao contrato discutido nos autos. Postulou que, após o regular prosseguimento do feito, seu pleito seja julgado procedente para: a) confirmar a medida liminar; b) declarar a inexistência do débito discutido; c) determinar a repetição do indébito, em dobro; d) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais”.

2. A sentença (ID n.º 14491885) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial: A) Declarar a inexistência dos débitos, objeto dos autos, B) Condenar a ré na restituição simples do indébito referente às parcelas de 15/12/2021, C) Condenar a Ré no pagamento de R$5.000,00 em danos morais e D) Determinar a compensação dos valores eventualmente depositados em favor da parte autora, devendo haver comprovação dos depósitos.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14639136), o BANCO BMG SA (Recorrente) suscita as preliminares de prescrição e decadência, argumentando que a ação foi ajuizada mais de três anos após o primeiro desconto em 2015 e mais de quatro anos após a celebração do contrato em 2015. No mérito, o banco defende a reforma integral da sentença, alegando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado de forma regular e com ciência da Recorrida, que utilizou o cartão para saques e compras. O recorrente sustenta a legalidade do produto, a ausência de ato ilícito ou dano moral, e a não aplicabilidade da repetição de indébito em dobro por falta de má-fé. Adicionalmente, argumenta que a dívida é amortizada e não infindável.

4. A parte Recorrida, GLAUCIA MONICA DOS SANTOS, em contrarrazões (ID nº 14639141), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. O principal fundamento é que houve vício de consentimento, pois a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, não foi informada de forma clara sobre a real natureza da operação e acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional. A recorrida alega que os descontos de R$66,25 mensais não abatiam o saldo devedor, mas apenas os juros e encargos, o que tornava a dívida "infindável". A defesa da sentença se baseia na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na inversão do ônus da prova, na má-fé do banco e na ilegalidade da contratação, que causou dano moral por se tratar de desconto em verba alimentar.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada conforme o arcabouço probatório juntado ao caderno processual. A parte ora Recorrente juntou aos autos o termo de adesão assinado (ID n.º 14639140), os comprovantes de transferência eletrônica (TEDs) (ID n.º 14639139) e uma sequência de faturas (ID n.º 14639120). Ocorre que a documentação acostada não demonstra, de forma inequívoca, a vontade livre e informada da consumidora na contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Ademais, não há indicativo, nas faturas juntadas, de qualquer utilização do cartão para compras ou saques, constando apenas os encargos inerentes à própria modalidade contratual questionada. Desta forma, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório acerca da regularidade da contratação e da manifestação de vontade da consumidora (CPC, art. 373, inciso II).

7. A situação dos autos configura clara falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar (CDC, art. 14). A restituição dos valores, por sua vez, deve seguir a modulação corretamente aplicada pelo juízo de piso, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, como no presente caso.

8. Os danos morais encontram-se devidamente configurados. É entendimento pacífico que os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário da autora, configuram dano moral na modalidade in re ipsa, que prescinde de comprovação do abalo psicológico. O valor de R$ 5.000,00, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função pedagógica e compensatória da condenação, sem incorrer em enriquecimento ilícito.

9. No que tange ao recurso do banco para alterar o termo inicial dos juros de mora, a pretensão não merece acolhida. Em casos de responsabilidade extracontratual, decorrente de ato ilícito, como a contratação viciada em questão, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos exatos termos da Súmula 54 do STJ. A sentença aplicou corretamente este entendimento em sua essência ao fixar o início da contagem dos juros na data do ato ilícito. Portanto, inexistem razões para a reforma da decisão neste ponto.

10. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Apenas para fins de clareza na fase de cumprimento de sentença, observa-se que os encargos sobre a condenação por danos morais devem ser calculados com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

11. Condena-se o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)